Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A pretensão para que seja realizada diligência para penhora e avaliação de bens móveis nos endereços indicados pelo credor, não encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio, revelando-se plausível.
2. A avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, por meio do oficial de justiça, para fins de penhora, é medida que não encontra óbice no ordenamento jurídico, pois a impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, de acordo com o art. 833, II, do CPC, segundo o qual admite-se a penhora dos bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. Recurso provido.